Tribunal: STF
Processo: Rcl 64051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PLANO DE RESCISÃO VOLUNTÁRIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Flexngate Brasil Indústria Ltda., em 23.11.2023, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no Recurso Ordinário n. 0000460-84.2021.5.05.0131, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 590.415, Tema 152 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 4.11.2022, em reclamação trabalhista ajuizada por Flávio de Oliveira S/A contra Flexngate Brasil Industrial Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda., o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA assentou haver vício de consentimento na adesão a plano de demissão voluntária, julgou procedente pedido de indenização por dano patrimonial e reconheceu a responsabilidade subsidiária da Ford Motor Company Brasil Ltda. (fl. 29, e-doc. 9). 



    Contra essa sentença, apenas Ford Motor Company Brasil Ltda. interpôs recurso ordinário (fls. 41-95, e-doc. 9).



    Em 18.8.2023, a Primeira Turma do Tribunal Regional da 5ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário n. 0000460-84.2021.5.05.0131 para afastar a responsabilidade subsidiária de Ford Motor Company Brasil Ltda. e “julgar totalmente improcedente a reclamação em face dela” (fl. 42, e-doc. 11). Esta a ementa do acórdão:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. Essencial para confirmar a responsabilidade da empresa tomadora de serviços é o mero inadimplemento, por parte do empregador (fornecedor do serviço), das obrigações pecuniárias decorrentes do contrato de trabalho. Incide, na espécie, a orientação traçada pela Súmula nº 331, IV, do Tribunal Superior do Trabalho. Ressalta-se que essa responsabilidade subsidiária envolve todos os débitos do empregador, ainda que de natureza indenizatória ou sancionadora” (fl. 38, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos por Ford Motor Company Brasil Ltda. foram rejeitados (fl. 88, e-doc. 11).



    Contra esse acórdão, Flávio de Oliveira S/A opôs recurso de revista (fls. 66-77, e-doc. 11), pendente de análise.



    3. Flexngate Brasil Industrial Ltda. ajuíza reclamação e alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região descumprido decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 590.415, Tema 152 da repercussão geral.



    Sustenta que a adesão de Flávio de Oliveira S/A ao plano de rescisão voluntária teria ocorrido de forma livre, o acordo teria sido discutido com o sindicato e o ex-empregado teria recebido todas as suas verbas rescisórias.



    Requer liminar para “suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC)” (fl. 6, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja “afasta[da] a decisão que condenou esta Reclamada ao pagamento de valores após o acordo firmado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar a responsabilidade subsidiária de Ford Motor Company Brasil Ltda. no Recurso Ordinário n. 0000460-84.2021.5.05.0131, a Primeira Turma do Tribunal Regional da 5ª Região teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 590.415, Tema 152 da repercussão geral.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Em 30.4.2015, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no Recurso Extraordinário n. 590.415 (Tema 152):



    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 



    Flexngate Brasil Indústria Ltda. ajuíza a presente reclamação e alega descumprimento do Tema 152.



    A matéria posta no Recurso Extraordinário n. 590.415 (Tema 152) não foi objeto do acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional da 5ª Região no Recurso Ordinário n. 0000460-84.2021.5.05.0131.



    Contra a decisão proferia pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA, Flexngate Brasil Indústria Ltda. não interpôs recurso ordinário.



    Assim, a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA, no ponto em que reconheceu a invalidade da adesão de Flávio de Oliveira S/A ao plano de demissão voluntária, transitou em julgado.



     7. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



     Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Ademais, a reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora